Tribunal: TJDFT
Processo: 0705267-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705267-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAN WESLEI LELIS VIEIRA AUTORIDADE: 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILLIAN WESLEI LELIS VIEIRA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal de Taguatinga/DF, e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de julgamento imediato de embargos de declaração, opostos em 27-novembro-2020, sob o fundamento de que seria imprescindível a manifestação do órgão acusatório. Argumentou que a autoridade judiciária decretou a suspensão cautelar da habilitação do paciente para dirigir veículo automotor, até a prolação da sentença. Ponderou que sobreveio a sentença, com a absolvição do paciente pelo crime de trânsito, todavia a autoridade sentenciante foi omissa acerca da revogação da medida cautelar, tampouco oficiou ao DETRAN, de modo que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do paciente permanece retira no órgão. Obtemperou que foram opostos dos embargos de declaração para sanar a omissão, em 27-outubro-2020 e 27-novembro-2020, porém até o presente momento não foram decididos, alegando que o Magistrado se nega a decidir sem a manifestação do Ministério Público, o qual, por sua vez, não apresenta a sua contrarrazões, tendo perdido dois prazos para contrarrazoar, mesmo se manifestando nos autos em 8-janeiro-2021, interpondo razões de apelação. Dessa forma, aduziu que a demora de quatro meses para decidir sobre os embargos e a abertura de prazo em três oportunidades para o Ministério Público contrarrazoar o mesmo recurso defensivo configuram patente excesso de prazo e o impedimento do paciente em exercer o seu direito de dirigir, estando presentes o “fumus bonis iures” e o “periculum in mora”. Requereu, liminarmente, a revogação da medida cautelar de proibição de dirigir veículo automotor, e/ou determinar que o juízo “a quo” julgue os embargos de declaração imediatamente, independentemente e desconsiderando eventual manifestação do Ministério Público, pois perdeu prazo para se manifestar duas vezes. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Consigne-se, inicialmente, que nos termos do artigo 4o da PORTARIA GPR 174, de 02-fevereiro-2021, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifos nossos) A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para casos em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Verifica-se da sentença que o paciente foi absolvido em relação ao crime de direção perigosa, previsto no artigo 311 da Lei n. 9.503/97 e foi desclassificado o crime de latrocínio descrito na denúncia para o delito de roubo previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal. Em face dessa decisão, a douta Defesa Técnica opôs embargos de declaração requerendo, dentre outros pedidos, que fosse sanada a omissão da sentença quanto à revogação da medida de suspensão cautelar da habilitação para dirigir veículo automotor em face do paciente. Em 7-dezembro-2020, a autoridade judiciária proferiu determinou que “Remetam-se os autos eletrônicos ao Ministério Público para que se manifeste quanto aos embargos de declaração interpostos pela Defesa na peça de ID 78834431”. O representante do Ministério Público interpôs apelação. Em seguida, a autoridade judiciária, em 5-fevereiro-2021, novamente determinou a remessa dos autos ao representante do Ministério Público para que se manifestasse sobre os embargos de declaração opostos. Ao ser provocado novamente pela Defesa Técnica quanto à manifestação do Ministério Público, a autoridade judiciária entendeu que: “Os autos são complexos e deve-se aguardar a manifestação do Ministério Público em face do despacho de ID 82985071”. Diante desse contexto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador sorteado. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista